Tribunal: STF
Processo: ARE 1575377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO.



    Servidor público reintegrado ao serviço ativo por força de sentença transitada em julgado. Impossibilidade de se apreciar a questão do pagamento retroativo no âmbito dos Juizados Fazendários por se tratar de pedido ilíquido. Ajuizamento de nova demanda, específica para cobrança dos valores não pagos no período de afastamento do servidor e até sua reintegração. Sentença de improcedência por prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Hipótese de prestação de trato sucessivo. Termo inicial do pagamento retroativo na forma do enunciado 85 da Súmula do STJ. Provimento parcial do recurso do autor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XXIX; 37, caput e § 6º; 70; e 169, § 1º, I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 7º, XXIX; 37, caput; 170; e 169, § 1º, I e II da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, o apelante busca haver o pagamento de salários em atraso por um período de 101 meses, o que alcança a soma de R$ 367.191,56, quantia que ultrapassa o teto estipulado para os juizados fazendários.



    [...]



    A suspensão dos pagamentos teve início em julho de 2012, em razão de processo administrativo por abandono de cargo (Proc. E-26/36.181/2012), permanecendo até setembro de 2022, sendo este o período em questão.



    A sentença recorrida entendeu que a pretensão estaria inteiramente fulminada pela prescrição do fundo de direito, ou seja, pelo decurso de mais de 5 anos entre o momento da suspensão do pagamento devido ao autor, julho de 2012, e o ajuizamento da presente demanda em 2022.



    Nesse ponto a irresignação do apelante deve ser acolhida.



    A reintegração do servidor, conforme já visto, é questão superada. Por sentença transitada em julgado, o servidor viu-se reintegrado ao cargo público originário, daí porque ser ineficaz a discussão sobre o fundo de direito.



    Quanto ao pagamento da remuneração mensal que é uma obrigação que, por definição, é continuamente renovada, produzindo efeitos financeiros que se protraem no tempo, constituindo uma obrigação de trato sucessivo e atraindo a incidência do enunciado 85 da súmula do STJ, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos em relação à data do ajuizamento da demanda.



    Uma vez estabelecida a premissa de que se trata de uma obrigação de trato sucessivo, resta verificar a partir de quando o autor faz jus aos pagamentos suspensos, apurando se houve alguma causa suspensiva da prescrição no interregno entre julho de 2012 e o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 30/12/2022.



    Quando da propositura do proc. nº 0076818-24.2019.8.19.0001 o autor requereu o seguinte:



    [...]



    Por ter havido pedido expresso para pagamento retroativo no proc. nº 0076818-24.2019.8.19.0001 e por conta dos efeitos da citação válida (art. 240, §1º, do CPC) é que se considera interrompida a prescrição com o ajuizamento, ocorrido em 03/04/2019. Por outro lado, a prescrição volta a correr pela metade do prazo (art. 9º do Dec. 20.910/1932), isto é, por 30 meses a partir do ajuizamento, o que significa dizer que o termo final se deu em 03/10/2021.



    Na data da distribuição desta demanda (30/12/2022) não havia causa apta a interromper a prescrição em relação às parcelas vencidas além do quinquênio anterior ao ajuizamento, o que implica afirmar que o pagamento retroativo observará a limitação temporal a que alude o art. 3º do Dec. 20.910/1932 e o enunciado 85 da súmula do STJ: 



    [...]



    Conclui-se que são devidos os pagamentos vencidos a partir de 30/12/2017, observado o ajuizamento em 30/12/2022, com termo final em setembro de 2022, conforme pedido.



    [...]



    Por fim, deve ser observado que o ato de reintegração do autor ao cargo público se deu em razão de sentença proferida no processo nº 0076818- 24.2019.8.19.0001, de modo que as consequências jurídicas da reintegração no que diz respeito à vida funcional do servidor devem ser apreciadas em cumprimento de sentença naquele outro feito, posto que, nesta demanda, discute-se apenas a questão do pagamento retroativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente